Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704886-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO TAVEIRA DA CRUZ RECORRIDAS: CALMOTORS DF VEÍCULOS LTDA, STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. EFEITO EX NUNC. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO QUE NÃO TORNA O BEM IMPRÓPRIO PARA O FIM A QUE SE DESTINA. VÍCIO SANADO NO PRAZO LEGAL. LUCROS CESSANTES CABÍVEIS. VALOR RETIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE LABORAR DECORRENTE DO DEFEITO NO VEÍCULO. MOTORISTA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DANOS MORAIS DESCABIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Da gratuidade de justiça - A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 1.1. No caso, preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça ao apelante, sendo certo que os efeitos de seu deferimento, nesta esfera recursal, serão prospectivos, com eficácia ex nunc, ou seja, não podem retroagir ao início da demanda para alcançar os atos processuais já convalidados, de maneira a eximir o apelante de pagar a condenação já erigida na instância de origem. 2. Da legitimidade passiva do banco concedente do financiamento - De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 2.2. À luz da teoria da asserção, verifica-se a legitimidade passiva ad causam a partir das afirmações contidas na petição inicial, de modo abstrato, devendo ser analisada a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente, em tese, entre as partes. 2.3. No caso, o juízo a quo reconheceu a legitimidade do banco para figurar no polo passiva da demanda, tendo em vista ser o responsável pelo contrato de financiamento veicular. Contudo, afastou a sua responsabilização por não haver conduta ilícita por parte dele. Assim, não há que se falar em necessidade de reconhecimento da legitimidade passiva do BANCO BRADESCO, quando já realizado no juízo a quo. 3. Do mérito - Nos termos do art. 18, § 1o, incisos I, II e III do CDC, o autor tem direito à substituição do veículo, ou de receber em devolução a quantia por ela paga, ou o abatimento proporcional do preço, que podem ser exercidos caso o vício não seja sanado no prazo de trinta dias. 3.1 Importante consignar que para a aplicação do art. 18 do CPC, revela-se necessária a comprovação de que o vício ou defeito tornaram o produto impróprio ou inadequado para a finalidade que se destina ou lhe diminuíram o valor, o que não ocorreu no caso. 4. No caso, constata-se que as intervenções implementadas em garantia foram eficazes para sanar os problemas experimentados, não havendo razão para que as rés sejam condenadas a substituírem o produto por outra de outra espécie. 4.1. Assim, obsta-se ao autor, em face do comportamento adotado, exigir das rés a aplicação do § 1o do art. 18 do CDC, sob pena, inclusive, de enriquecer indevidamente à custa das demandadas, já que os defeitos foram efetivamente sanados e o veículo encontra-se em perfeitas condições. 5. Dos danos morais - Em que pese a ocorrência de defeitos no automóvel zero quilômetro recém-adquirido, o autor não teve a sua personalidade ofendida ao ter que levar o bem para o conserto, tampouco se verificou a existência de vícios que tornem o bem impróprio ou inadequado ao fim a que se destina, pois o problema relatado foi devidamente sanado dentro do prazo legal de 30 dias previsto no CDC, razão pela qual se torna inviável a condenação das requeridas em danos morais. 6. Dos lucros cessantes - De acordo com o artigo 402, do Código Civil de 2002, a vítima pode ser indenizada pelos valores que deixou de auferir, em razão de ato ilícito do causador do dano.6.1.Analisando a sentença, é possível perceber que os lucros cessantes foram fixados levando-se em consideração os meses de agosto, setembro e dezembro, sendo que devem ser acrescidos os 05 dias do mês de julho em que o veículo permaneceu na autorizada para conserto e o autor não pode laborar como motorista de transporte por aplicativo, com o aumento da condenação dos danos materiais em R$315,41 (trezentos e quinze reais e quarenta e um centavo). 6.2. Assim, retifico os lucros cessantes fixados na sentença, corrigindo-os para o valor devido de R$8.282,33 (oito mil duzentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos). 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO somente para corrigir os lucros cessantes calculados pelo juízo a quo, fixando-os em R$8.282,33 (oito mil duzentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), referentes aos dias que o autor não pode laborar como motorista de aplicativo nos meses de julho, agosto, setembro e dezembro, porquanto o veículo encontrava-se com as rés para saneamento do defeito. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o acórdão recorrido afastou indevidamente o direito à substituição do veículo defeituoso, mesmo diante da constatação de que o bem permaneceu mais de trinta dias indisponível por vícios de fabricação, contrariando a literalidade da norma federal; b) artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o acórdão guerreado afastou a responsabilidade solidária do Banco Bradesco Financiamentos S.A., mesmo diante do contrato coligado de financiamento diretamente vinculado à aquisição do veículo defeituoso; c) artigo 6o, incisos VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que o acórdão desconsiderou os danos morais decorrentes da frustração da legítima expectativa de uso do bem essencial à atividade profissional do recorrente, tratando os transtornos como meros aborrecimentos cotidianos. Pede a condenação das recorridas ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, as recorridas, STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, CALMOTORS DF VEÍCULOS LTDA., requer que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/DF 39.272, e CARLOS ROBERTO IBANEZ CASTRO, OAB/SP 168.812 e OAB/DF 76.292. A BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, por sua vez, requer que sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado, NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO, OAB/RJ 60.359. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação das recorridas ao pagamento dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 18, § 1o, 54-A e 6o, incisos VI e VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, o juízo a quo reconheceu a legitimidade do banco para figurar no polo passiva da demanda, tendo em vista ser o responsável pelo contrato de financiamento veicular. Contudo, afastou a sua responsabilização por não haver conduta ilícita por parte dele. (ID 67960485); Portanto, constata-se que as intervenções implementadas em garantia foram eficazes para sanar os problemas experimentados, não havendo razão para que as rés sejam condenadas a substituírem o produto por outra de outra espécie. Assim, obsta-se ao autor, em face do comportamento adotado, exigir das rés a aplicação do § 1o do art. 18 do CDC, sob pena, inclusive, de enriquecer indevidamente à custa das demandadas, já que os defeitos foram efetivamente sanados e o veículo encontra-se em perfeitas condições. Conforme restou demonstrado, o defeito do veículo foi definitivamente sanado, dentro do prazo de 30 dias, estando o veículo em perfeitas condições de uso, de acordo com o Laudo Técnico Pericial. (ID 67960485); Em que pese a ocorrência de defeitos no automóvel zero quilômetro recém-adquirido, o autor não teve a sua personalidade ofendida ao ter que levar o bem para o conserto, tampouco se verificou a existência de vícios que tornem o bem impróprio ou inadequado ao fim a que se destina, pois o problema relatado foi devidamente sanado dentro do prazo legal de 30 dias previsto no CDC. Dessa maneira, não ficou caracterizada ofensa aos direitos da personalidade hábeis a ensejar a condenação por danos morais. Isso porque os transtornos sofridos, em razão do defeito apresentado pelo veículo, configuraram meros aborrecimentos do cotidiano que, muito embora indesejados, não têm potencialidade para gerar abalo à honra e à dignidade daquele que reclama a compensação. (ID 67960485). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de cadastramento nome dos advogados indicados pelas recorridas, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. Com relação ao pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, porque o advogado indicado não está regularmente constituído nos presentes autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017